Tribunal: TJSP
Processo: 1007704-53.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Fornecimento de água. Cobrança de tarifa mínima multiplicada pelas unidades autônomas do condomínio. Impossibilidade. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Temas 414). Abusividade configurada. Necessidade de cobrança com base no consumo real. Pedido de restituição dos valores pagos indevidamente. Possibilidade. Honorários recursais fixados. Majoração da verba

Ementa:

Apelação. Fornecimento de água. Cobrança de tarifa mínima multiplicada pelas unidades autônomas do condomínio. Impossibilidade. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.166.561/RJ (Temas 414). Abusividade configurada. Necessidade de cobrança com base no consumo real. Pedido de restituição dos valores pagos indevidamente. Possibilidade. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000747510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007704-53.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTA DO SOL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007704-53.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43.556
2
VOTO No: 43556
APEL.No: 1007704-53.2019.8.26.0011
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Rogério de Camargo Arruda
APTE : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP
APDO : Condomínio Residencial Porta do Sol
Apelação. Fornecimento de água. Cobrança de tarifa mínima
multiplicada pelas unidades autônomas do condomínio.
Impossibilidade. Incidência da tese firmada no julgamento do
REsp 1.166.561/RJ (Temas 414). Abusividade configurada.
Necessidade de cobrança com base no consumo real. Pedido de
restituição dos valores pagos indevidamente. Possibilidade.
Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos
do art. 85, §11 do NCPC. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida às fls. 274/279, que julgou procedente a ação declaratória
cumulada com repetição de indébito, para declarar a ilegalidade da forma de
cálculo adotada, com base na tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades
autônomas; condenar a ré a efetuar a cobrança da água e esgoto com base no
consumo real e restituir ao autor os valores indevidamente cobrados, acrescidos
de correção monetária, pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir do
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Ante a sucumbência
experimentada, a ré foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Sustenta a ré, nas razões recursais, a legalidade da
cobrança do fornecimento de água e coleta de esgoto pela tarifa mínima, na
hipótese de consumo inferior a 10 m3, conforme o Decreto Estadual no 41.446/96.
Aduz, ainda, que realiza a efetiva leitura do hidrômetro, sendo inaplicável a tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007704-53.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43.556
3
paradigma do REsp no 1.166.561/RJ. Postulou, por fim, a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, processado e respondido, subiram os
autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
O recurso de apelação não comporta provimento.
A parte autora, Condomínio Residencial Porta do Sol,
ajuizou a presente ação, objetivando que as faturas de fornecimento de água e
coleta de esgoto sejam calculadas com base no consumo real e pela tabela
residencial. Isso porque, considerando a existência de um único hidrômetro, a ré
realiza a cobrança pela tarifa mínima multiplicada pelas 57 unidades autônomas.
E, a referida conduta da requerida afronta a tese jurídica
estabelecida, em sede de Recursos Repetitivos, pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp no 1.166.561/RJ (Tema 414). Confira-se:
“Recurso
especial
representativo
de
controvérsia.
Fornecimento de água. Tarifa mínima multiplicada pelo
número de unidades autônomas (economias). Existência de
único hidrômetro no condomínio.
1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condôminos
em que o consumo total de água é medido por único
hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do
consumo mínimo multiplicado pelo número de economias
existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no
local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007704-53.2019.8.26.0011 - São Paulo - Voto no 43.556
4
3.
Recurso
especial
improvido.
Acórdão
sujeito
ao
procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil”
(REsp 1.166.561/RJ, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j.
25.08.2010).
Além disso, a cobrança da tarifa mínima para todas as
unidades do condomínio impõe àquelas que utilizaram aquém da tarifa mínima, a
obrigação de concorrer no pagamento das que ultrapassaram o referido limite, em
afronta ao princípio da modicidade das tarifas e caracterizando o enriquecimento
indevido da concessionária.
Dessa forma, a cobrança pelo fornecimento de água às
unidades autônomas, na hipótese de medição por um único hidrômetro, deve ser
realizada pelo consumo real aferido.
Derradeiramente, Derradeiramente, ante o improvimento da
irresignação, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba
arbitrada em desfavor da autora para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11 do NCPC.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica